Tribunal: TJPA
Processo: 0818646-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818646-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
PROCESSO Nº 0818646-87.2025.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Criminal de Belém
IMPETRANTE: Adv. José Ricardo Pinto Bentes (OAB/PA 21.632-A)
PACIENTE: Alax Gabriel Monteiro Fiel
IMPETRADO: Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS SUPERVENIENTES. VIA INADEQUADA PARA EXAME DE AUTORIA (LIAME SUBJETIVO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus em favor de ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL contra decreto de prisão preventiva pelos delitos do art. 201, § 1º, III, da Lei nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) e do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por fatos de 22/02/2025, consistentes em agressões coletivas e roubo praticados por integrantes de torcida organizada. Pleito de revogação da custódia por suposta ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo na reavaliação da medida, condições pessoais favoráveis e inexistência de liame subjetivo com os demais agressores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de excesso de prazo para reavaliação da necessidade de manutenção da custódia; (ii) a alegação de ausência de liame subjetivo entre o paciente e os demais investigados; (iii) determinar se o decreto prisional ostenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se condições pessoais afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se superada a alegação de excesso de prazo para reavaliação da necessidade de manutenção da custódia, pois esta foi periodicamente reexaminada e mantida em 10/06/2025, 25/06/2025, 28/08/2025 e 18/09/2025, conforme informações do juízo e registros no PJe.

4.

Incabível, no habeas corpus, o revolvimento aprofundado do acervo probatório para aferir a alegação de ausência de prova de liame subjetivo entre os agentes, matéria própria do mérito da ação penal, sendo incognoscível o
writ
em tal aspecto.

5.

Constata-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), evidenciados pela gravidade concreta do modus operandi: ataque em grupo numeroso, agressões brutais com instrumentos contundentes, chute na cabeça da vítima desacordada, arrasto pelo asfalto e subtração de bens em via pública, com risco acentuado à ordem pública.

6.

Reconhece-se, quanto ao paciente, também o risco à aplicação da lei penal, pois não foi localizado para reinquirição, sinalizando tentativa de furtar-se à persecução penal.

7.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não neutralizam a necessidade da prisão quando presentes fundamentos concretos da necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
José Ricardo Pinto Bentes (OAB/PA 21.632-A)

em favor de
ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0809383-89.2025.8.14.0401, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Aduz a desnecessidade da custódia em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, do excesso de prazo para reavaliação da necessidade da custódia e da presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo de emprego formal e dependência econômica de filho menor de 12 anos.

Destaca ainda que o Ministério Público manifestou-se pela liberdade do paciente e que o próprio depoimento da esposa do corréu corrobora a ausência de vínculo subjetivo entre os agentes, afastando o liame necessário à configuração do concurso de pessoas.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e denegação da ordem, ressaltando que não deve ser conhecia a impetração no tocante à ausência de reavaliação periódica da necessidade da custódia, por restar prejudicada tal questão pela efetiva reavaliação da prisão pelo juízo
a quo
em 18/09/2025.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o paciente
ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL
está sofrendo
constrangimento ilegal
em razão de
carência de fundamentação idônea
no decreto preventivo, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como por
excesso de prazo para reavaliação da necessidade de manutenção da custódia
e da
presença de condições pessoais favoráveis
. Aduz ainda a ilegalidade da custódia em razão da
ausência de prova de liame subjetivo
entre o paciente e demais agressores.

Sem razão, contudo.

De início, necessário ressaltar que, consoante manifestação do
custus legis
,
a presente impetração somente pode ser parcialmente conhecida
, restando
superada a alegação de constrangimento ilegal pela não reavaliação periódica da necessidade de manutenção da custódia
, a qual, consoante informações prestadas pelo juízo inquinado coator, bem como aquelas constantes no sistema PJE,
foi efetivamente reavaliada e mantida em decisões proferidas em 10/06/2025, 25/06/2025,

28/08/2025 e 18/09/2025
, pelo que se conclui que encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal sob tal pálio.

Também
incognoscível na estreita via eleita
a alegação de
ausência de provas de liame subjetivo
entre o paciente e demais agressores, haja visto que a aferição de tal matéria confunde-se com o próprio mérito do ação penal correlata, demandando para sua apreciação incursão profunda no arcabouço probatório do feito, providência incabível em sede de habeas corpus.

Outrossim, em relação ao argumento de
carência de fundamentação idônea
no decreto preventivo,
não merece prosperar
, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada pelo paciente, denotando-se que sua liberdade acarreta risco à ordem pública, em razão da prática, em tese, dos delitos do art. 201, § 1º, III, da Lei nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) e do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por fatos de 22/02/2025, consistentes em agressões coletivas e roubo praticados por integrantes de torcida organizada, senão vejamos excerto do extenso decreto preventivo:

No presente caso, e de acordo com a representação policial, vislumbro presentes esses requisitos para a decretação da prisão cautelar dos representados KAIO ARAUJO COELHO DA SILVA, PEDRO LUCAS MORAES BARBOSA, MAURICIO DE BRITO OLIVEIRA, ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL e WENDEL DA SILVA BARROS.

Explico.

A autoridade policial instaurou o inquérito nº 00733/2025.100016-5

com a finalidade de apurar o cometimento dos crimes previstos no art. 201, §1º, III da Lei nº 14.597/23 (Lei Geral do Esporte) e no art. 157, §2º, II do CPB, por fato supostamente ocorrido no dia 22/02/2025.

Consoante narrado na representação, em 23/02/2025 foi amplamente divulgado nas redes sociais o registro de várias pessoas, que seriam membros de uma torcida organizada do time de futebol do Paysandu, qual seja, a “Torcida Bicolor” (antiga “Terror Bicolor”), espancando um homem de torcida contrária em via pública.

No dia que antecedeu ao jogo entre Paysandu e Clube do Remo, os integrantes da “Torcida Bicolor” saíram da frente da sua sede, na Av. João Paulo II, no bairro do Marco, em vários carros e motos, e seguiram “escoltando” o seu material até o Estádio Olímpico do Pará, onde arrumariam para a partida seguinte.

Entretanto, no trajeto até a arena esportiva, o grupo teria avistado um homem, na rua, vestindo a camisa da torcida de um clube rival do Paysandu, ocasião em que abordaram a vítima e começaram a agredi-lo em via pública.

Dos vídeos anexados nos Ids. 139810701, 139810712 e 139810715, é possível verificar o tumulto e as agressões desferidas contra ROSILVADO MENDES SOEIRO, na Av. Júlio César, em 22/02/2025, por volta das 18:20 horas.

Na ocasião, a vítima foi agredida com murros, golpes de capacete e pontapés, inclusive com um chute em sua cabeça quando já estava desacordado.

Além das pancadas, ROSILVADO ainda teve seu celular, sua camisa, e a quantia de R$ 300,00 roubados pelos criminosos.

Também foram difundidas em mídias sociais as fotografias de três indivíduos supostamente envolvidos no crime, as quais foram extraídas das redes sociais Instagram e Facebook, constantes no Relatório Preliminar de Investigação de Id. 139808073, a saber: “Coe_lho89”e “Lucas Moraes” / “llucas_89”.

Das imagens registradas do crime, ainda foi possível identificar as placas de alguns veículos presentes no momento dos fatos, pelo que a autoridade policial intimou seus proprietários para esclarecimentos.

A testemunha BRUNO HENRIQUE DE LIMA MATOS declarou que em relação ao veículo FIAT CRONOS branco, placa SZC-5B83, que pertence à locadora J R RENT A CAR LTDA e estava registrado em seu nome, costuma utilizar o carro para sua empresa, BH SOLUÇÕES, mas afirmou que no dia 22/02/2025, data dos delitos investigados, o veículo estava sob posse de seu cunhado, MAURÍCIO DE OLIVEIRA (telefone: +559198456-8412).

MAURÍCIO DE BRITO OLIVEIRA, vulgo “MAURÍCIO UNA”, seria a pessoa que estava com a posse do veículo FIAT CRONOS de BRUNO, e pelo que se apurou, teve participação ativa e relevante no evento criminoso sob investigação, tendo em vista que foi ele quem garantiu o deslocamento de “CAIO QUADRADO” durante toda a carreata, principalmente após a realização do ato criminoso, ou seja, foi quem deu fuga ao agente que agrediu e subtraiu a camisa da vítima.

Ademais, da análise do GPS do referido automóvel, descobriu-se que por volta das 18:20h o carro apresentava localização na Av. Júlio César, compatível com o local em que a vítima foi agredida (Id. 139810692, pág. 07).

MAURÍCIO e o veículo FIAT CRONOS foram identificados nas imagens do circuito interno de segurança do estádio Mangueirão, consoante relatório de Id. 139808084.

Ressalta-se, ainda, que MAURÍCIO já foi indiciado pelos crimes de rixa e de receptação culposa no bojo dos Inquéritos Policiais nº 00002/2020.100638-8 e nº 00007/2024.100404-3.

Em relação ao nacional KAIO ARAUJO COELHO DA SILVA, de vulgo “CAIO QUADRADO”, as investigações apontaram que ele é o indivíduo que trajava camiseta, bermuda e boné pretos e tênis branco e finaliza a remoção das vestes da vítima, conforme a análise do vídeo da agressão, contido nos autos.

Além disso, da denúncia realizada em redes sociais acerca dos autores do crime, descobriu-se que o perfil “Coe_lho89” pertence ao representado KAIO.

Em imagens veiculadas na rede social de KAIO, destacadas no Id. 139808073 (pág. 14), é possível ver que o representado faz parte da torcida organizada “Terror Bicolor” do bairro do Marco.

A investigação apurou, ainda, que na semana que se sucedeu à agressão “CAIO QUADRADO” foi vítima de disciplinamento pela Facção Criminosa “Comando Vermelho” (CV), isto é, sofreu uma medida punitiva em virtude da repercussão negativa que o crime gerou. Inclusive, houve a divulgação de uma fotografia comunicando que “CAIO QUADRADO” foi “disciplinado e orientado pelo conselho” após briga de torcida organizada (Id. 140055649, pág. 11).

Diante desses fatos, há indícios de que KAIO ARAUJO COELHO DA SILVA, além de praticar os atos covardes contra a vítima ROSILVADO em via pública, também possar integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Outro veículo identificado no vídeo anexado aos autos foi uma motocicleta registrada em nome de ADRIANA DA SILVA FIEL.

A testemunha ADRIANA prestou esclarecimentos na delegacia de polícia, e relatou que a moto HONDA TITAN azul, placa SZB-8156, foi comprada no final de 2024 para seu sobrinho, ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL, utilizá-la para deslocamento ao trabalho.

O representado ALAX foi ouvido em sede policial, e confirmou ser torcedor do Paysandu Sport Clube e integrante da torcida organizada “Terror Bicolor”.

ALAX declarou que no dia dos fatos estava indo ao Estádio da Curuzu para pegar seu ingresso para o “clássico entre Paysandu e Remo”, quando foi abordado pelo presidente da torcida, ALEXANDRE, que pediu que ele escoltasse a bandeira da torcida organizada até o estádio Mangueirão.

O representado ainda asseverou que, atendendo ao pedido do presidente da torcida, fez a escolta da bandeira acompanhado de um carona, também membro da torcida, e que, ao longo do trajeto, encontraram-se com cerca de mais 30 motos. Frisou, ainda, que ao passarem pela Avenida Júlio César, quando se aproximavam da Avenida Centenário, avistaram um homem com uma camisa de uma torcida organizada adversária, e nesse momento o seu carona desceu da moto e tentou tirar a camisa do torcedor adversário, o que gerou o confronto.

Ele ainda afirmou que, após o incidente, seguiu com o grupa até o estádio Mangueirão, chegando por volta das 18h10min, e foi embora sozinho, sem seu carona, por volta das 18h20min.

A autoridade policial também destacou que no dia 20/03/2025, considerando a necessidade de reinquirição de ALAX, tentou intimá-lo em seu local de trabalho, qual seja, o supermercado ATACADÃO, na Cidade Velha, mas foi informado pela gerência que ALAX não tinha ido trabalhar e que estava faltando bastante, não sendo localizado na ocasião.

Quanto ao investigado WENDEL DA SILVA BARROS, ele declarou que no dia 22/02/2025 estava em sua moto, uma HONDA FAN 160 vermelha, com placa QVT-11H30, dando carona a uma pessoa desconhecida. Confirmou que após buscar seu ingresso para um jogo entre Remo e Paysandu, alguns torcedores da “Torcida Bicolor” pediram que ele desse carona a um indivíduo que, segundo ele, seria parte de uma escolta de material da torcida organizada.

Durante o trajeto, WENDEL afirmou que não saiu da moto e permaneceu na direção, enquanto seu carona desceu e agrediu um homem que estava usando uma camisa de uma torcida organizada do Fortaleza. O investigado afirmou não saber o motivo da agressão, mas relatou que o agressor voltou para a moto após o ataque, e seguiram até o estádio Mangueirão.

Apesar da negativa de ter agredido diretamente a vítima, WENDEL confirmou que estava na carreata que causou o tumulto esportivo, e que deu carona, tanto antes quanto depois das lesões, a um dos supostos agressores

Outros perfis denunciados e investigados pela polícia foram os de “Lucas Moraes” / “llucas_89”, que segundo dados cadastrais das plataformas Instagram e Facebook pertencem a PEDRO LUCAS MORAES BARBOSA, conhecido por “LUKINHAS DO TAPANÃ”.

A Polícia Civil, após ter os dados do investigado, passou à tentativa de localizá-lo para entender a sua possível participação no evento criminoso. Prosseguindo as diligências, a equipe se deslocou até o endereço no Residencial Parque União, Rua Frei Tito, QD 09, nº 16, bairro do Tapanã, em Belém/PA, com o fito de intimá-lo.

No imóvel, a equipe foi recebida pela mãe de PEDRO LUCAS, senhora CELESTE DO CARMO AMARAL MORAES, a qual informou que seu filho se mudou para o estado de São Paulo em virtude de tais fatos, frisando que ele não pretende retornar à cidade de Belém/PA.

Ante todo o exposto, e diante dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos documentos apresentados, fortes são os indícios de que os investigados KAIO ARAUJO COELHO DA SILVA, PEDRO LUCAS MORAES BARBOSA, MAURICIO DE BRITO OLIVEIRA, ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL e WENDEL DA SILVA BARROS tenham cometido os delitos de tumulto esportivo e roubo majorado pelo concurso de agentes, restando caracterizado, assim, o fumus comissi delict.

Acentue-se que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos da participação dos representados na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório, como na espécie.

Nesse sentido, inclusive, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Habeas Corpus nº 437.805/MS, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCEL MARTINS SILVA, contra decisão do relator, que indeferiu a medida liminar na origem.

[...]

A existência dos delitos imputados e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados pelos elementos constantes dos autos, principalmente pelos dados colhidos no inquérito policial, como conversas e ambientais telefônicas interceptadas, documentos e laudos periciais, os quais apontam que o paciente exercia papel de liderança do grupo que fornecia drogas aos demais núcleos integrantes da organização criminosa, além da prática de lavagem de capitais oriundos do narcotráfico.

Registre-se, ainda, que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório.

[...]

Diante do fato de figurarem 30 investigados e da complexidade das circunstâncias das práticas delituosas, que inclusive demandou diversos exames periciais, não se verifica o alegado excesso de prazo e tampouco se evidencia inércia ou descaso injustificado por parte do Juízo ou do órgão acusatório, à luz do princípio da razoabilidade." (e-STJ, fls. 235-246) Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Publique-se. Intime-se.

Brasília (DF), 02 de março de 2018.

Ministro RIBEIRO DANTAS

Relator

(HC n. 437.805, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 08/03/2018, grifou-se)

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis), a narrativa apresentada descreve a necessidade de prisão preventiva dos investigados para a garantia da ordem pública.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 32 da “Jurisprudência em Teses”, firmou entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:

a) Reiteração delitiva;

b) Participação em organizações criminosas;

c) Gravidade em concreto da conduta;

d) Periculosidade social do agente;

e) Ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Na hipótese dos autos, o modus operandi, consistente em formar um grupo de dezenas de pessoas e, sob a alegação de “escoltar o material até o estádio” de uma torcida organizada, e no caminho atacar, com instrumentos contundentes, socos e chutes, em considerável vantagem numérica, indivíduo que estava apenas voltando para casa e trajando camisa de time adversário, provocando, por conta de ditas lesões, até o seu desfalecimento momentâneo, é evidência da periculosidade social dos investigados e justifica suas prisões preventivas com o fim de garantir a ordem pública.

Ademais, consoante registrado no
Id. 139810701
, há que se destacar a brutalidade como agiram os autores dos delitos que, travestidos de torcedores, comportaram-se como verdadeiros selvagens, pois além de espancar e roubar a vítima, que estava apenas vindo do seu trabalho para a residência, e de lhe desferirem chutes em sua cabeça mesmo após estar desacordado, arrastaram o seu corpo pelo asfalto.

Desta feita, o modus operandi perpetrado colocou em risco não só a integridade física da vítima, como também das pessoas que transitavam pelo local durante o trágico evento criminoso, o que eleva ainda mais a gravidade da conduta.

Além disso, e consoante destacado pela autoridade policial, importante ressaltar que a vítima só não teve sequelas mais graves após as agressões por uma obra divina, pois foi atingido por murros, golpes de capacete e pontapés, inclusive com um chute em sua cabeça quando já estava desacordado, consoante registrado no vídeo de
Id. 1369810701
.

Assim, pelas circunstâncias em que praticados os delitos, e demonstrados os indícios de autoria, necessária a prisão preventiva dos requeridos para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de associação criminosa, lesão corporal, crimes contra a lei de esporte
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega que não estariam presentes os requisitos ensejadores da medida extrema e que as condições pessoais favoráveis seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva ou substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a existência da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista e nem são suficientes para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Condições pessoais que por si só não impede o decreto preventivo.

Dispositivos citados relevantes: art. 312 do CPP.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817891-97.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/12/2024, grifou-se).

Não é despiciendo referendar, também, o precedente desta 1ª Vara de Inquéritos, em decisão de 30/09/2024, proferida no bojo dos autos nº 0819791-76.2024.8.14.0401. Naquela ocasião, foi exposta a necessidade de maior cuidado em relação à segurança da sociedade, posto que os dados estatísticos referentes à violência praticada por torcidas organizadas e seus membros estavam aumentando e se tornando casos mais frequentes, diferentemente do que se almeja em eventos dessa natureza, senão vejamos:

[...]

Futebol - Paixão Nacional - Violência nos Estádios - Repressão Rigorosa do Estado

O esporte é, antes de mais nada, uma celebração da habilidade, da paixão e da união entre torcedores, jogadores e culturas ao redor do mundo. A violência, seja dentro ou fora de campo, desvirtua a essência do futebol, que é sobre
espírito esportivo
,
respeito
e
diversão
.

O verdadeiro significado do futebol vai além das rivalidades:
é sobre conectar pessoas
, independentemente de diferenças, e proporcionar momentos inesquecíveis de alegria e emoção. Promover o respeito entre torcedores, jogadores e equipes é essencial para preservar a magia do jogo. Se todos compartilhassem esse sentimento, os estádios seriam lugares ainda mais vibrantes e acolhedores!

O estádio e o futebol devem ser espaços de celebração, não de conflitos. Quando pensamos no esporte, imaginamos a paixão, a alegria e a união que ele desperta entre as pessoas, e não cenas de violência. Infelizmente, algumas vezes o estádio é transformado em um palco de guerra por atitudes e comportamentos que não têm lugar no esporte.

É fundamental que todos — torcedores, jogadores e dirigentes — trabalhem juntos para manter o futebol como um ambiente seguro e inclusivo.

Isso inclui promover campanhas de conscientização, melhorar a segurança e adotar políticas rigorosas contra qualquer tipo de violência, seja física, verbal ou emocional.

O futebol tem o poder de unir nações e pessoas de diferentes culturas, e é esse espírito que deve prevalecer em todos os jogos. Afinal, o futebol é mais bonito quando jogado com respeito e espírito esportivo!

O estádio de futebol é muito mais do que um palco para jogos; é um espaço de consagração, onde família e amigos se reúnem para compartilhar momentos de festa e alegria. A energia contagiante das torcidas, o entusiasmo nas arquibancadas e o sentimento de união tornam cada partida uma celebração, reforçando o futebol como uma paixão que une gerações e pessoas de diferentes origens em torno de um objetivo comum: a emoção do esporte.

É gratificante ver membros da mesma família indo aos estádios vestindo camisas de times do coração diferentes, demonstrando que a rivalidade esportiva pode conviver em harmonia com o respeito e a união. Essas cenas refletem a verdadeira essência do futebol, onde o amor pelo esporte transcende as diferenças, promovendo momentos de alegria e celebração entre gerações.

A “
gozação”
e a “
encarnação”
fazem parte do
DNA do futebol paraense
, conhecido em todo o Brasil pela sua alegria e paixão. Essas brincadeiras, que marcam a rivalidade saudável entre as torcidas, são uma tradição no Pará, onde o futebol é vivido com intensidade, mas sem espaço para a violência. O espírito festivo e a diversão nas arquibancadas refletem o verdadeiro sentido do esporte na região, onde o respeito e a celebração devem prevalecer sobre os conflitos.

O que se presenciou no Estádio do Mangueirão na noite de hoje, no jogo do Remo e, na última sexta-feira, no do Paysandu, demonstra que é possível a magia do futebol conviver sem as cenas de guerra e pugilato que marcaram a semana anterior. Esses momentos recentes mostram que, com respeito e celebração do esporte, as arquibancadas podem ser um espaço de união e festa, afastando a violência e promovendo o verdadeiro espírito do futebol.

A alegria do futebol jamais pode ser substituída por guerras provocadas por baderneiros. O verdadeiro espírito do esporte reside na festa, na celebração e na união dos torcedores, não na violência e desordem. Preservar essa essência é fundamental para que o futebol continue sendo um patrimônio cultural e um símbolo de alegria, respeito e paixão entre as pessoas.

O futebol, sendo uma paixão nacional e um patrimônio cultural do Brasil, tem enfrentado episódios de violência nos estádios, muitas vezes protagonizados por torcidas organizadas. Diante da gravidade desses conflitos, que colocam em risco a integridade física dos torcedores e da população, justifica-se uma repressão rigorosa por parte do Estado. Medidas severas de controle e punição devem ser adotadas para garantir a ordem pública e preservar o caráter pacífico e esportivo dos eventos.

A partir do presente caso, cria-se um importante precedente para o acompanhamento rigoroso de eventos esportivos, especialmente no que diz respeito à prevenção de violência em estádios. Esse monitoramento contínuo servirá não apenas para coibir comportamentos inadequados, mas também para garantir que o
verdadeiro espírito do futebol
,
de celebração
e
união
, seja
preservado
. A partir desse marco, o controle das ações dos torcedores deve passar a ser uma prioridade do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, com o objetivo de evitar que novas infrações ou tumultos ocorram, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

Que o presente caso crie um marco relevante para a implementação de medidas preventivas e repressivas, com o objetivo de garantir a segurança nos eventos esportivos. Que sirva de exemplo para coibir a violência, reforçando a importância da aplicação rigorosa da lei e do acompanhamento constante das ações dos envolvidos.

O objetivo é assegurar que o verdadeiro espírito do futebol continue sendo um ambiente de alegria, celebração e união, livre de conflitos e práticas delituosas, preservando a integridade dos torcedores e a ordem pública.

Por fim, registro os precedentes estabelecidos, que servirão como referência para futuras decisões, especialmente no que tange à segurança e à ordem pública em eventos esportivos.
(grifou-se)

Assim, a atuação do Poder Judiciário, através das ações de inteligência e repressão dos órgãos de Segurança Pública, deve ser sempre pautada no rigor impingido pela legislação para promoção da paz social.

Não bastasse isso, sabe-se que a garantia da ordem pública visa, também, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.

O perigo de reiteração criminosa referente aos membros integrantes de torcidas organizadas já foi, inclusive, analisado em julgamento proferido pelo Superior Tribunal e Justiça, que assim entendeu:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE. TORCIDA ORGANIZADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na atuação como organização criminosa para a prática reiterada de crimes em nome de paixão futebolística, não há falar em ilegalidade que justifique a concessão da ordem
.

2. Recurso ordinário improvido.

(STJ; RHC 56.342; Proc. 2015/0026920-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 26/10/2015, grifou-se)

Com efeito, a participação dos representados na senda delitiva, bem como por integrarem torcida organizada reiteradamente envolvida em casos de violência nas ruas e nos estádios de futebol paraenses, também dão ensejo à decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nesse diapasão, faz-se necessária a prisão dos representados, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que eles, em liberdade, podem se utilizar dos mesmos artifícios para atingir novos alvos e cometer outros crimes, atentando contra a ordem pública e à paz social.

Não obstante, o Ministério Público, em parecer anexado no
Id. 141306243
, também pugnou pela prisão preventiva dos requeridos para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

[...]

Quanto a prisão preventiva dos indiciados Kaio Araujo, Maurício de Brito, Alax Gabriel e Wendel da Silva, no que tange ao requisito do periculum in mora, a medida cautelar é urgente, adequada, necessária e razoável diante da extrema gravidade do crime investigado e do risco concreto à ordem pública. Trata-se de uma agressão coletiva, premeditada e motivada por vários indivíduos covardemente e marcada pela intolerância no contexto de rivalidade entre torcidas, praticada com requintes de latente violência, em via pública, contra um transeunte apenas porque vestia camisa do Fortaleza, de torcida tida como aliada de torcida rival dos representados
. A vítima foi espancada até perder os sentidos, arrastada no asfalto, teve seus bens subtraídos (R$300,00, telefone celular e camisa), sofrendo lesões corporais. A brutalidade do delito, amplamente divulgada em redes sociais, acarreta profunda inquietação social e demonstra um padrão de comportamento grupal altamente perigoso, que não pode ser tratado com leniência. A manutenção em liberdade dos indiciados, já identificados como participantes do grupo agressor, representa uma ameaça concreta à tranquilidade social e à integridade de terceiros, sobretudo em momentos de grande aglomeração e tensão entre torcidas organizadas. Além disso, a prisão preventiva também é justificada para assegurar a instrução processual, evitando que os investigados possam interferir nas provas, coagir testemunhas ou dificultar a identificação de outros envolvidos. A atuação em grupo, o uso de veículos e o compartilhamento de imagens nas redes sociais revelam uma dinâmica coordenada que ainda precisa ser aprofundada, o que torna imprescindível a segregação cautelar dos indiciados, para garantir a lisura da apuração criminal.

[...]

Já em relação ao pedido de prisão temporária em desfavor do indiciado Pedro Lucas, entende-se que os indícios colhidos até o momento dão proporcionalidade à decretação de sua prisão preventiva, e não a prisão temporária, cujos fundamentos são distintos. Dentre esses elementos, destaca-se o fato de que, logo após o ato criminoso, o investigado fugiu de Belém, comportamento típico de quem busca se esquivar da persecução penal
. Tal conduta demonstra fundado risco à aplicação da lei penal, um dos pressupostos legais da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, há elementos concretos que indicam a participação ativa de Pedro Lucas na prática criminosa, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a instrução criminal e evitar a fuga definitiva. Sua ausência do território da jurisdição penal sem qualquer justificativa plausível, não apenas dificulta o prosseguimento das investigações, mas também evidencia sua intenção de frustrar a atuação do Estado na apuração dos fatos.

Portanto, considerando a gravidade do crime, o risco concreto de reiteração delitiva e o claro risco de fuga, a prisão preventiva de Pedro Lucas mostra-se mais adequada, necessária e proporcional, devendo ser decretada como medida cautelar idônea à preservação da ordem pública e ao regular prosseguimento da ação penal. (grifou-se)

Não é despiciendo referendar, também, que o investigado PEDRO LUCAS MORAES BARBOSA se encontra em local incerto e não sabido, consoante documentado no
Id. 139808071 (pág. 20),
e que o investigado ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL não foi localizado para ser reinquirido, fazendo-se presumir que buscam se furtar da
aplicação da lei penal
.

Sobre o tema, há jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA
. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, o agravante, através da empresa Ágatha Veículos Ltda., juntamente com os demais corréus, atraía pessoas interessadas na compra e venda de automóveis e, mediante meio ardil, induzia e mantinha as vítimas em erro, causando-lhes prejuízos financeiros, pois o valor do automóvel vendido não era repassado para elas, nem o bem era transferido para o comprador; obtendo o agente, para si, vantagens ilícitas.

Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Foi destacado, também, que ele possui um extenso histórico, sendo contumaz na prática delitiva de crimes dessa mesma natureza no Estado de São Paulo, utilizando-se, inclusive, do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, possuindo diversas ações penais em andamento.

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A mais disso, o acusado está em local incerto e não sabido, até o momento, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).

4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante reiteração delitiva do agravante, bem como pelo fato de ele estar foragido.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 888.536/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Além dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), o art. 313 do mesmo diploma legal apresenta o rol das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, a saber:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (grifou-se)

Consoante previsão dos incisos do sobredito art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária, além da observância dos preceitos do art. 312, também da configuração de pelo menos
de uma entre
as referidas hipóteses.

(...)”

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, verifica-se, que esta encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes envolvidos, constatada a partir do
modus operandi
da conduta, tendo o referido decisum destacado acerca do referido modus operandi a superioridade numérica dos agressores, a ausência de qualquer provocação por parte da vítima e a brutalidade das agressões, merecendo destaque o seguinte trecho do decreto prisional,
verbis
:

“o modus operandi, consistente em formar um grupo de dezenas de pessoas e, sob a alegação de “escoltar o material até o estádio” de uma torcida organizada, e no caminho atacar, com instrumentos contundentes, socos e chutes, em considerável vantagem numérica, indivíduo que estava apenas voltando para casa e trajando camisa de time adversário, provocando, por conta de ditas lesões, até o seu desfalecimento momentâneo, é evidência da periculosidade social dos investigados e justifica suas prisões preventivas com o fim de garantir a ordem pública.

Ademais, consoante registrado no
Id. 139810701
, há que se destacar a brutalidade como agiram os autores dos delitos que, travestidos de torcedores, comportaram-se como verdadeiros selvagens, pois além de espancar e roubar a vítima, que estava apenas vindo do seu trabalho para a residência, e de lhe desferirem chutes em sua cabeça mesmo após estar desacordado, arrastaram o seu corpo pelo asfalto.

Desta feita, o modus operandi perpetrado colocou em risco não só a integridade física da vítima, como também das pessoas que transitavam pelo local durante o trágico evento criminoso, o que eleva ainda mais a gravidade da conduta.”

Ademais, em relação ao ora paciente, acrescentou ainda o juízo
a quo
a necessidade da custódia para garantia da futura aplicação da lei penal, uma vez que “
que o investigado ALAX GABRIEL MONTEIRO FIEL não foi localizado para ser reinquirido, fazendo-se presumir que buscam se furtar da
aplicação da lei penal
.”

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Destarte, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 31/10/2025